Tribunal: CARF
Processo: 11080.726061/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726061/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.267 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO BETANIN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ADQUIRENTE EM RELAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA FÍSICA. RE No 363.852/MG. SÚMULA CARF No 150.
A empresa que adquire produtos rurais junto a produtores rurais pessoa físicas
é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre a receita bruta do
produtor rural, conforme previsto nos artigos 25, I e II, e 30, III e IV, da Lei
8.212/91.
Nos termos do verbete sumular de no 150, a inconstitucionalidade declarada
por meio do RE no 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256/2001.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726061/2014-88
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726061/2014-88

Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FRIGORIFICO BETANIN
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a exigência consubstanciadas nos DEBCADs nos 51.041.920-8 (patronal) e 51.051.921-6
(SENAR), decorrente de contribuições não recolhidas pela empresa notificada na condição de
adquirente e sub-rogada, e devidas pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial,
incidentes sobre o valor bruto da comercialização de seus produtos rurais.
Em suas peças impugnatórias (f. 126/144 e 235/253), ambas de idêntico teor,
alega a inconstitucionalidade da exigência, por afronta ao art. 146 da CRFB/88. Para corroborar
seu argumento de defesa, transcreve a decisão proferida no bojo do RE no no 363852, que teria
julgado ser inconstitucional as alterações da Lei no 8.212/1991, trazidas pela Lei no 8.540/1992,
que deu nova redação aos artigos 12, 25 e 30 da Lei no 8.212/1991.
Após o escrutínio dos motivos declinados para o afastamento da autuação,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
O julgador administrativo não tem competência para apreciar argüições de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos, pelo dever de agir
vinculadamente aos mesmos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO
RURAL
SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. EXIGÊNCIA FUNDADA
EM LEGISLAÇÃO VIGENTE.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado
especial, incidentes sobre a receita bruta da comercialização de sua produção.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art.
25 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 10.256/2001 e pelo
recolhimento da contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural. (f. 354)

Cientificado em 05/03/2015 – vide AR às f. 372 – apresentou recurso
voluntário (f. 374/389), insistindo na inconstitucionalidade da exigência.
É o relatório.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726061/2014-88

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em averiguar ser possível, em âmbito administrativo,
afastar a exigência da cobrança suscita exclusivamente estar eivada a norma de
inconstitucionalidade.
A competência para exercer o controle de constitucionalidade é de monopólio
do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o verbete sumular de no 2, que reitera a
impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade.
Não se desconhece estar a controvérsia estar sob apreciação da Corte
Constitucional no bojo da ADI no 4.395. Entretanto, enquanto não ocorrer seu julgamento
definitivo, não pode este eg. Conselho afastar aplicação de norma sob argumento de
inconstitucionalidade – ex vi do art.
Na qualidade de vogal acompanhei posicionamento do Cons. Leonam Rocha
de Medeiros, no sentido de manter a exigência. Peço licença para transcrever, no que importa, a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
(...)
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O
pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato
impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso
neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726061/2014-88

sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher
tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
(....). (CARF. Acórdão n.o 2202-009.142, sessão de 13/09/2022).

Destaco que, conforme consignado na ementa do acórdão ora transcrito, este
eg. Conselho, inclusive, editou verbete sumular de no 150, no sentido de que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE no 363.852/MG, mencionado pelo recorrente na
tentativa de encampar sua pretensão, não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256/2001.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.267 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.726061/2014-88

Fl. 403
DF CARF MF
Original